Tribunal: TJDFT
Processo: 0013748-24.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0013748-24.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO AUGUSTO DIAS APELADO: EULER ROBERTO DE ALMEIDA, KATIA VIVIANE SILVA BRAGA DE SOUZA, HELIO ROBERTO DE ALMEIDA (ESPÓLIO DE) D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por HELIO AUGUSTO DIAS contra a sentença de ID 52302438, proferida em cumprimento de sentença em ação de cobrança em que contende com EULER ROBERTO DE ALMEIDA, KATIA VIVIANE SILVA BRAGA DE SOUZA e ESPÓLIO DE HELIO ROBERTO DE ALMEIDA. De acordo com os autos, o apelante não juntou a guia de custas e emolumentos, nem o comprovante de pagamento do preparo. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 25 de outubro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator